Tribunal: TJDFT
Processo: 0730715-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730715-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO PAULINELLI DE ARAUJO E SILVA, MARCELA DE ARAUJO ROSA PAULINELLI AGRAVADO: MARCO ANTONIO VALADARES VERSIANI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRISTIANO PAULINELLI DE ARAUJO E SILVA e MARCELA DE ARAUJO ROSA PAULINELLI, ora autores/agravantes, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, em ação com pedido de imissão na posse n.o 0730226- 69.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de MARCO ANTONIO VALADARES VERSIANI, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “1. Trata-se de Ação de Imissão na posse com pedido liminar proposta por CRISTIANO PAULINELLI DE ARAÚJO E SILVA e MARCELA DE ARAÚJO ROSA PAULINELLI em desfavor de MARCO ANTONIO VALADARES VERSIANI. 2. Alegam os requerentes, em síntese, serem titulares do imóvel localizado no SBS Quadra 02, Bloco E, Sala 201, Edifício Prime Business, Asa Sul, Brasília-DF o qual é ocupado pelo requerido injustamente. 3. Alegam que não conseguem imitir-se na posse do imóvel pela resistência do réu em desocupar o bem, em que pese a notificação enviada, via Correios, em 26.04.2023. 4. Requerem a concessão da liminar de imissão na posse do imóvel com a expedição de mandado para tanto com o auxílio de força policial. 5. É o relatório necessário. 6. A concessão de liminar de imissão de posse depende da demonstração de justo título e da posse injusta do ocupante do imóvel, quando preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC. 7. Quanto ao justo título, a certidão de matrícula do imóvel é inconteste em afirmar a titularidade dos autores sobre o bem (Id 166011171). 8. Contudo, não reputo comprovada a alegada recalcitrância do requerido em deixar o imóvel de modo que a injusta e atual posse do requerido pende de dilação probatória. 9. Isto porque, em que pese a notificação extrajudicial enviada e alegadamente recebida pelo requerido em 08.05.2023 (Id 166011173) tem-se que esta se deu há mais de 02 (dois) meses, não podendo se inferir, em sede de cognição sumária e das provas já carreadas, que o requerido encontra-se na posse do bem após a notificação e até os dias atuais. Não se pode verificar, ainda, a que título a exerce, de modo que não reputo demonstradas provas hábeis a atrair a convicção plena deste Juízo sobre a atual e ilícita posse do réu. 10. Vale dizer que a injusta posse do requerido, a esta altura processual, deve ser auferida sem instrução probatória de modo que a verificação da ausência de prova acerca da atual e injusta ocupação do prejudica a concessão da liminar sem a oitiva do réu, impondo, portanto, a necessidade de dilação probatória e o oferecimento do contraditório. 11. O entendimento encontra amparo na Jurisprudência. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DA POSSE. POSSE INJUSTA NÃO DEMONSTRADA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO CONFIRMADA. 1. O proprietário não possuidor tem ação contra o possuidor não proprietário para reaver a coisa, bastando-lhe provar o domínio e a posse injusta daquele que estiver com a coisa sob seu poder. 2. Embora o agravante alegue estarem presentes os requisitos para o acolhimento de sua pretensão reivindicatória (prova da propriedade), não restou demonstrada, ainda que de forma indiciária, a injustiça na posse dos agravados, requisito inarredável ao acolhimento da liminar, ressaindo, assim, a necessidade de desenvolvimento completo e amplo da instrução probatória. 3. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 06499147220208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 26/04/2021, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/04/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1 - Para a concessão da antecipação de tutela, cumpre à parte que a requerer, demonstrar, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, que fique caracterizado o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório. Ausente qualquer desses requisitos impõe-se o indeferimento da tutela antecipada pretendida. 2 - A existência de título de domínio do imóvel em nome do requerente por si só não autoriza a concessão de tutela antecipada para imissão na posse do bem, caso não verificada também a urgência da medida e a posse injusta da parte ré. Hipótese em que se apresenta necessária a abertura da fase instrutória. 3 - Agravo não provido. (TJ-MG - AI: 10079120610229001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 14/08/2013, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2013) 12. Ainda que se considere o perigo do dano em privar os titulares do imóvel do uso do bem até a formação da cognição exauriente, a ausência da comprovação da atual e injusta posse do requerido obsta a convicção acerca da probabilidade do direito e impõe o indeferimento da tutela provisória em razão da necessidade de cumulação dos requisitos. 13. Isto posto, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, INDEFIRO A LIMINAR REQUERIDA. (...)”. Em suas razões, a parte agravante alega, em síntese, que, comprovada a aquisição do imóvel arrematado em leilão extrajudicial junto à Caixa Econômica Federal e, transcritas a carta de arrematação e a escritura de compra e venda perante o competente cartório imobiliário, deve ser-lhe reconhecido o direito à imissão na posse do bem. Assim, interpõe o presente recurso, com pedido de antecipação de tutela recursal, para que seja deferida a liminar pleiteada na origem para imiti-los na posse do imóvel situado na SBS, QD 02, BLOCO E, SALA 201, ED. PRIME BUSINESS, ASA SUL, BRASILIA-DF. Preparo devidamente recolhido em ID n° 49429304. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. É a hipótese dos autos. Conforme o relatado, a parte agravante, na qualidade de atual titular do imóvel litigioso, cuja propriedade fora adquirida em leilão público, realizado pela Caixa Econômica Federal - CEF, pretende a obtenção da liminar de imissão de posse, nos termos em que autoriza o art. 30 da Lei n.o 9.514/1997. A parta agravante assegura a higidez da aquisição da propriedade do bem, ressaltando que ela teria se originado, primeiramente, da consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário (CEF), sendo, posteriormente, lhe transferida por força de arrematação em leilão público, com a fiel observância de todas as regras aplicáveis (Lei n.o 9.514/1997). Da análise da legislação aplicável, extrai-se a probabilidade do direito invocado pelos autores/agravantes, como se pode notar a partir da leitura dos artigos 26, 26-A e 27 da Lei 9.514/97: “Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. § 2o O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação. § 3o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento. (omissis) (...) § 7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. (Redação dada pela Lei no 10.931, de 2004) (...) Art. 26-A. (...) § 1o A consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário será averbada no registro de imóveis trinta dias após a expiração do prazo para purgação da mora de quetrata o § 1o do art. 26 desta Lei. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017). (...) Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. (...) Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. Diante disso, nota-se que a ordem jurídica assegura ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, bem como ao adquirente do imóvel por força do leilão público, o ingresso na posse do bem, que será concedida liminarmente desde que comprovada a consolidação da propriedade. No caso em tela, conforme a própria r. Decisão agravada explicitou: “(...) Quanto ao justo título, a certidão de matrícula do imóvel é inconteste em afirmar a titularidade dos autores sobre o bem (Id 166011171). (...)”. Nota-se, também, que anteriormente à aquisição da propriedade pelos recorrentes, esse direito já se encontrava previamente consolidado em favor do credor fiduciário desde 27/11/2017, como registra averbação n.o 12-140989, constante da matrícula do imóvel litigioso (ID. 166011171). Assim, não obstante a imprecisão terminológica constante do art. 30 da Lei 9.514/97 (que se reportou ao termo reintegração, quando na verdade deveria ser reportar ao termo imissão na posse, porquanto lastreada no jus possidendi), o artigo é claro em garantir o direito a liminar de imissão na posse aos adquirentes do imóvel por força do público leilão, quando inexistentes evidências de que os procedimentos exigidos para a consolidação da propriedade não tenham sido cumpridos. No mesmo sentido é a Jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. QUESTÕES REFERENTES A CONEXÃO, CONTINENCIA E SUSPENSÃO DO PROCESSO NÃO CONHECIDAS. TEMAS JÁ ENFRENTADOS EM PRÉVIO RECURSO TRANSITADO EM JULGADO. VÍCIOS NO PROCEDIMENTO DA ALIENAÇÃO. AUSENCIA DE NOTIFICAÇÃO. MATÉRIAS QUE DEVEM SER DEDUZIDAS JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL. RESPEITO AO DIREITO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. TAXA DE OCUPAÇÃO. CABIMENTO. QUANTUM ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. Consolidada a propriedade do bem imóvel em nome do arrematante terceiro de boa-fé após a realização de leilão extrajudicial, torna-se injusta a posse exercida pelo devedor fiduciante, o que torna cabível o acolhimento do pedido de imissão (ou reintegração) de posse, nos termos do artigo 30 da Lei no 9.514/1997. (...) 2.2. Enquanto inexistir provimento de demanda anulatória junto a Justiça comum Federal, devem-se presumir idôneos os atos praticados pela Caixa Econômica Federal - incluindo aqui o leilão extrajudicial realizado na forma dos arts. 26 e 27 da Lei 9.514/1997 -, acarretando, por consequência, no reconhecimento da melhor posse em favor do arrematante/apelado do imóvel litigioso e na transmutação da posse dos recorrentes/apelantes, a qual tornou-se injusta e passível de afastamento por meio de tutela possessória. Precedentes desta Corte. (...) 4. Recurso de apelação parcialmente conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1284516, 07109041520188070009, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA CONSOLIDADA. DIREITO DO ADQUIRENTE À REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARTIGO 30 DA LEI 9.514/1997. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL POR MEIO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DISCUSSÃO EM SEDE PRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA. I. Consolidada a propriedade fiduciária, o adquirente faz jus à liminar de reintegração de posse, nos termos do artigo 30 Lei 9.514/1997. (...) III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1643112, 07065408520228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 22/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA IMISSÃO NA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. AUSENCIA DE REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015). 2. Em uma análise não exauriente, e própria deste momento processual (tutela de urgência), verifica-se que o autor/agravado arrematou o imóvel litigioso em leilão on line pelo próprio site da Caixa Econômica Federal, em decorrência da consolidação da propriedade ocorrida em favor da credora fiduciária. 3. A Lei no 9.514/1997, que, dentre outros, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, em seu artigo 30, assegura ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, bem como ao adquirente do imóvel por força do leilão público, a reintegração na posse do bem, que será concedida liminarmente desde que comprovada a consolidação da propriedade. 4. A alegação da parte agravante, concernentes às supostas nulidades no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, extrapola os limites da presente lide, tanto que a matéria já é objeto de discussão judicial em face da Caixa Econômica Federal no bojo de ação em trâmite perante a Justiça Federal 4.1. Não bastasse, nos autos em trâmite perante a Justiça Federal, não houve decisão concessão de medida antecipatória. 5. Para fins da imissão na posse do imóvel, tal como pleiteado pelo autor/agravado na demanda de origem, em sede liminar, basta que restem suficientemente demonstrados pelas provas dos autos que a propriedade do imóvel litigioso tenha se consolidado em favor da credora fiduciária, assim como a arrematação do bem por terceiro tenha se dado em leilão público, atendidos os requisitos previstos na legislação de regência. 6. Ao menos neste momento, em um juízo sumário de cognição próprio das tutelas provisórias, as informações constantes da matrícula do imóvel e da escritura de compra e venda dão conta de que as formalidades exigidas pela lei foram cumpridas, de tal modo que o autor/agravado, em tese, logrou, por ora, em demonstrar satisfatoriamente a propriedade do imóvel cuja imissão na posse é objeto do pedido liminar. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1421012, 07105662920228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em face do preenchimento dos requisitos legais necessários, bem como da comprovação de que o agravado permanece na posse do imóvel arrematado, conforme se extrai da notificação extrajudicial a ele encaminhada e não respondida, tem-se que o deferimento da tutela requerida é a medida que se mostra devida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de mandado de imissão de posse em favor da parte autora/agravante, sobre o imóvel localizado no SBS Quadra 02, Bloco E, Sala 201, Edifício Prime Business, Asa Sul, Brasília-DF. Confiro, contudo o prazo de 60 (sessenta) dias úteis para que haja a desocupação voluntária; caso contrário, o oficial deverá realizar a desocupação forçosa. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 3 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora